Tribunal: STF
Processo: RE 393946
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-03
Data de publicação: 2004-11-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL: SEGURIDADE. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL OU DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Lei 8.212/91, art. 31,
com a redação da Lei 9.711/98.
I. - Empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra: obrigação de
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia 2 do
 mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,
em nome da empresa cedente da mão-de-obra: inocorrência de ofensa ao
 disposto no art. 150, § 7º, art. 150, IV, art. 195, § 4º, art. 154,
 I, e art. 148 da CF.
II. - R.E. conhecido e improvido.